Tribunal: TJPA
Processo: 0004588-44.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004588-44.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIZA FERREIRA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO MENDES OLIVEIRA, VIACAO FORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes o a legitimidade e o interesse processual.

3)
Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4)
Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art.485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIZA FERREIRA DA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
RAIMUNDO MENDES OLIVEIRA
e
VIAÇÃO FORTE LTDA
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Em sua exordial, narra a parte autora/apelante que no dia 03/02/2006, às 18h53min, ao desembarcar de um ônibus da empresa Viação Forte Ltda, dirigido pelo Sr. Raimundo Mendes Oliveira, arrancou com o veículo antes que tivesse descido por completo, razão pela qual sofreu acidente. Diante disso, postula por indenização por danos morais e materiais (Id.15992508 – Pág.3-10).

A empresa Viação Forte Ltda fora devidamente citada, apresentando Contestação (Id.15992510 – Pág.1-13). Contudo, a o Sr. Raimundo não foi encontrado para Citação (Id.15992511 – Pág.5), razão pela qual a parte autora foi intimada para se manifestar por Ato Ordinatório (Id.15992511 – Pág.6), deixando o prazo transcorrer
in albis
(Id. 15992511 – Pág.7).

Diante disso, o juízo
a quo
proferiu Despacho (Id.15992511 – Pág.8), determinando a intimação pessoal da parte autora, para no prazo de 05 dias dizer se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito e para cumprir as diligências pendentes. Antes da realização da intimação pessoal, o patrono da parte autora apresentou Petição (Id.15992511 – Pág.9), informando que tinha interesse no prosseguimento do feito, porém, sem cumprir as diligências.

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, fundamentando-a no fato de a parte autora não ter cumprido as determinações do juízo, configurando-se o abandono processual (Id.15992511 – Pág.10-11).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (Id.15992519), arguindo que não houve intimação pessoal da parte, razão pela qual a sentença teria sido equivocada e merece ser anulada, vez que não cumpriu o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Ademais, postulou pela reforma da condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Id.15992522), alegando em preliminar a intempestividade recursal e no mérito, ausência de nulidade da sentença, ante a desídia da parte autora, e, acerto na condenação por honorários advocatícios. Ao final, requer o improvimento recursal, para manutenção integral da sentença.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

VOTO

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A parte apelada alega haver intempestividade recursal da apelação. na medida em que o prazo teria findado em 24/04/2023, não merecendo, portanto, conhecimento. Sem qualquer razão, contudo.

Sabe-se que, conforme dispõe expressamente o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para a interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, contando-se apenas os dias úteis.

Em detida consulta ao processo eletrônico, possível verificar que a sentença foi disponibilizada no DJe dia 29/03/2023 e publicada em 30/03/2023, iniciando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis em 31/03/2023 (art. 1.009, e 219, da CPC). Contudo, conforme a Portaria n.° 4754/2022-GP do TJPA, os dias 06, 07 e 21 de abril de 2023 foram feriados ou ponto facultativo.

Destarte, o prazo do recurso se encerrava em 26/04/2023, data em que foi interposto, portanto, tempestivo, conforme Certidão (Id.15992524).

Logo, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

No que se refere ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, teria sido realizada de forma equivocada. Aponta que não houve a intimação pessoal da parte autora, em ofensa ao disposto no §1º, do art. 485, do CPC, razão pela qual postula pela nulidade da sentença.

Pois bem. O art.485, VI do CPC, fundamenta extinções sem mérito, nos casos em que se “
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual
”. Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer destes pressupostos no presente caso. A legitimidade das partes é evidente, bem como há nítido interesse processual da autora em propor a ação contra os réus.

Cabe esclarecer inicialmente, que eventual abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir. Apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas em incisos diferentes, III e VI, do art. 485, CPC, o abandono, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte.

Logo, se a autora tinha interesse na ação, mas apenas deixou de cumprir determinações judiciais, não há que se falar em ausência de interesse processual, podendo se configurar apenas abandono do processo, nos termos do art.485, III, do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Acaso entendesse o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, já que seu patrono não tomou as providências cabíveis (hipótese prevista no art. 485, III, do CPC), deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC e intimado pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o art. 485, III, do CPC, prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir. Nesse sentido, sem haver intimação prevista no §1º, do art. 485, do CPC, inviável a extinção por abandono da causa.

Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o § 6º, do art. 485 do CPC, o qual preleciona que após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Há inclusive entendimento sumulado no mesmo sentido, pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 240 do STJ, a qual prevê que
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Conforme se depreende dos autos, não consta requerimento da parte contrária pugnando pela extinção do processo por abandono da causa, de modo que não é autorizado ao juiz, neste caso, extinguir de ofício a ação sem que haja requerimento prévio da parte contrária.

Em síntese, para a extinção do processo por abandono da causa, quando houver a triangulação da relação processual, é necessário o requerimento do réu (§ 6º do art. 485 do CPC/2015 e Súmula 240 do STJ) e a intimação pessoal do autor (§ 1º do art. 485 do CPC/2015).

Cumpre-se esclarecer ainda, que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1.013, §3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito. Isso porque, ainda não houve a devida instrução probatória nos autos em questão, inviabilizando o pronto julgamento, em que pese ser uma ação de 2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, 25/10/2023